Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-10.2015.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000597-10.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CESAR PAULINO - CPF: 206.609.791-87 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PAULINO - CPF: 340.308.081-15 (APELANTE), FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA - CPF: 819.651.501-44 (APELANTE), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA –
VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA - APLICAÇÃO DA CONFISSÃO FICTA -
–EFEITOS DA CONFISSÃO FICTA - INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPARECER A AUDI
ÊNCIA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NAO COMUNICADA AO JUÍZO -

PRELIMINAR REJEITADA -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR ENTREGA DA MADEIRA E VALORES PAGOS - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE DOS EMBARGANTES PELA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANEJO -
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
PAGAMENTOS INT
E
MPESTIVOS E EM VALORES MENORES QUE ENSEJAM SUA CORREÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO QUE SE REVESTE DOS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EFICÁCIA -

PRETENSÃO DE REC
O
NHECIMENTO DA MORA PELO EMBARGADO
EM SUPOSTA INEXECUSSÃO DO
CONTRATO - INOCORRÊNCIA
- EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA -­ OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELO EMBARGADO QUE NÃO DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se regularmente expedido mandado de intimação para oitiva da parte embargante
em audiência de instrução e julgamento,
sem que o oficial de justiça tenha obtivo êxito, porque a parte mudou de endereço, mas não comunicou o juízo
, é circunstância que demonstra violação ao
artigo 77, V, do CPC.
A
ausência de comunicação prévia ao Juízo acerca da alteração do endereço, acarreta a presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, § único, do CPC.
Confissão ficta bem aplicada.

Se o
título que embasa a execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor d
os
embargante
s
/apelante
s

A
exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

Eventual não extração completa da madeira comercializada não deve ser imputada ao exequente/apelado, porque o contrato estabelece claramente que a execução do Projeto de Manejo Florestal é de responsabilidade dos compradores, ora apelantes.
Portanto, se os compradores não extraíram a totalidade da madeira acordada, essa situação não deve afetar o vendedor, que realizou sua parte ao tornar o produto acessível para a extração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ CÉSAR PAULINO e outros,
contra sentença que nos Embargos
à Execução nº

0000597-10.2015.8.11.0018, ajuizados em desfavor de

JANIO ANTONIO BERTOZZI
, julgou improcedentes os pedidos
, com a condenação dos embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em
preliminar
, suscitam cerceamento de defesa frente
a
o pedido para que fosse realizada perícia de modo

a apurar a
quantidade de madeira retirada pelos embargantes
, do saldo remanescente em favor do embargado, dos valores eventualmente devidos a qualquer das partes.

Reclamam ser indevida a aplicação da confissão ficta
dos apelantes
, porque não houve
sua
intimação pessoal, nos termos do artigo 385, §1º, do CPC
.

No
mérito
, sustentam viol
ação ao
artigo 476 do CC, bem assim ao artigo 798, I “c” e “d”, do CPC
, na medida em que a cláusula que atribui a responsabilidade do projeto de manejo aos apelantes
deve ser analisada à luz dos princípios norteadores dos contratos, especialmente ao da boa-fé contratual
.

Asseguram que é incontroverso que
a demora na renovação do

CC-SEMA
do Plano de Manejo Florestal
,

ocorreu por culpa do apelado que tinha restrições junto à SEMA
.

Sustentam que está efetivamente comprovado que
restou um saldo de 3.116,004 m3 no projeto do apelado
, isto é, se não ouve a extração da totalidade da madeira, referida volumetria não pode ser executada, porque integra o patrimônio do apelado.

Asseguram que há excesso de execução de R$143.840,22
,
que deve ser declarado.
Por fim, reclamam
a necessidade de reavaliação do imóvel, porque
é evidente que houve
modificação do seu valor com o decurso de seis anos da primeira avaliação.

Postula
m
o provimento do recurso para que seja reconhecida a exceção do contrato não cumprido, porque o apelado deu causa à demora para
a prorrogação da validade do projeto de manejo, porque tinha dívidas junto à
SEMA e
tal fato im
possibilitou a extração das madeiras, na medida que o CC-SEMA estava suspenso e não se conseguia emitir as documentações necessárias para a extração, transbordo,
venda etc.
De modo subsid
iário postula seja reconhecido o excesso de execução,
a fim de decotar o valor proporcional à volumetria não extraída do projeto (3.116,004 m3), a ser liquidada; nova avaliação do imóvel e inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 216627346).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

-REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
-
IRREGULARIDA NA
APLICAÇÃO DA CONFISSÃO FICTA

De início, n
o que tange a necessidade de realização de perícia de modo a apurar, a quantidade de madeira retirada pelos embargantes apelantes e do saldo remanescente em favor do embargado e, ainda, se há crédito a qualquer das partes, entendo que a questão diz respeito ao mérito do pedido, isto é, passa pela análise das cláusulas contratuais do título executivo.

Do exposto,
a conveniência ou não da aludida prova diz respeito ao mérito do recurso, e com ele
, portanto,

será analisada
.

N
o que diz respeito
a aplicação da confissão ficta dos apelantes, porque não houve sua intimação pessoal
acerca da penalidade
, nos termos do artigo 385, §1º, do CPC
, sem razão os recorrentes.

Nota-se que em decisão proferida aos 26-11-2020 foi deferia a oitiva das partes e testemunhas, com designação da audiência de conciliação, instrução e julgamento para 02-02-2021
.
Ocorre que
apenas o Embargante Fausto
Vedoveto
de Almeida seu advogado e embargado e respectivo
advogado, participaram da solenidade. Na ocasião, os presentes concordaram com a
redesigna
ção da audiência
para 06/04/2021, oportunidade em que todos saíram intimados (id
216627312).

Atenta-se que foi expedido novo mandado de intimação para oitiva do Embargante Luz Cesar Paulino, na audiênc
ia de 06-4-2021, contudo, o oficial de justiça não obteve êxito, porquanto no local residia ou
tra pessoa (certidão id 216627312 - Pág. 48), isto é, o recorrente mudou de endereço, mas não comunicou o juízo.

Assim, a
cerca da ausência de intimação pessoal como requisito para a aplicação da confiss
ão ficta, destaca-se o mandado de intimação pessoal
foi regularmente expedido para que o embargante Luiz Cesar
prestasse depoimento
,
contudo, não fora localizado
porque
mud
ou
de endereço
, mas
deixo
u
de comunicar o juízo, em violação ao disposto no artigo 77, V, do CPC.

Neste caso, a ausência de comunicação prévia ao Juízo acerca da alteração do endereço, acarreta a presunção de vali
dade d
a intimação, nos termos do art. 274, § único, do CPC
.

A esse respeito, cito os Precedentes do STJ, no
AREsp
2507786, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado em 17-6-2024;
AgInt
no
AREsp
n. 1.990.057/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgRg
no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016,
DJe
12/09/2016).

Do exposto, não há se falar em nulidade da decretação da aplicação
da confissão
ficta.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia
em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos pelos ora apelantes

LUIZ CÉSAR PAULINO e outros
, em demanda executiva proposta por
JANIO ANTONIO BERTOZZI,
lastreada no contrato d
e
compra e venda de produto florestal,
firmado em 27-01-2012,
vinculado ao Projeto de Manejo Florestal Sustentável nº 1329/2012
(id
216625042 -pág.20-24)
,
assim como
se é caso de nova
avaliação do imóvel de matrícula n. 5.771 do CRI de Juara penhorado n
a demanda executiva
em apenso.

Extrai-se dos autos que
do referido ajuste, Cláusula Segunda, a venda e compra da
quantia de 28.379,00 m3 de madeira em toras, pelo preço certo e ajustado de R$ 2.837.000,00 (dois milhões oitocentos e trinta e sete mil reais), cujo prazo final para pagamento seria 15/10/2013.

Ao fundamento de pagamentos atrasados e em valores abaixo daqueles estipulados contratualmente, o exequente, ora apelado, ajuizou a demanda executiva
a fim de receber, a tal título, a quantia de R$875.298,58
.

Por sua vez, nestes embargos à execução,
os executad os /embargante s /apelante s afirma m
que não há que se falar em inadimplência, uma vez que a hipótese se trata de exceção de contrato não cumprido,
porque,
por culpa exclusiva do Embargado, a madeira não foi extraída em sua totalidade, uma vez que o CC-SEMA d
ele
foi cancelado pel
o órgão, por força de uma dívida
tributária, o que impediu a expedição das guias necessárias para a extração da madeira.

Pois bem.

No caso, ambas as partes
se acusam
mutuamente quanto ao descumprimento do contrato
, mas a análise das cláusulas contratuais e demais conjunto probatório produzido é suficiente para dirimir a celeuma.

É que o argumento dos apelantes, de que a demora na renovação do CC-SEMA do Plano de Manejo Florestal,
ocorr
ido
por culpa do apelado
, porque
tinha restrições junto à SEMA, não constitui fundamento
jurídico para atrair a incidência do artigo 476, do Código Civil, justamente
por força
do que
ajuste firmado entre as partes conforme disposto
na

C
láusula
Quinta, Parágrafo Único (id 216625042), assim redigida:

“Toda a questão ambiental relacionada à extração de madeira será de responsabilidade dos compradores, especialmente no pagamento de
eventuais
multas aplicadas sobre a propriedade em razão desta extração e exploração das madeiras;

PARÁGRAFO ÚNICO:

Eventual suspensão do Projeto de Manejo ou embargo na execução, não poderá ser atribuído ao vendedor, haja vista que a
responsabilidade
pela execução do Projeto de Manejo é dos compradores.
O vendedor concorda
que caso necessário seja pleiteado a prorrogação parcial da execução do Projeto.
”

Portanto, a não extração completa da madeira comercializada não deve ser imputada ao exequente/apelado, porque o contrato estabelece claramente que a execução do Projeto de Manejo Florestal é de responsabilidade dos compradores, ora apelantes. Isto é, mesmo que os compradores não tenham conseguido extrair toda a
volumetria pactuada, tal circunstância
não pode recair sobre o vendedor, que cumpriu com seu papel de disponibilizar e permitir a retirada d
o produto.

Mas não é só.
Em atenção ao Ofício 627/2019, o órgão fiscalizador SEMA
, juntou informações e documentos que comprovam que
não houve interrupção na exploração do Projeto de Manejo,
de cujo Relatório de Conferência de
Autorização
de Crédito de Toras de Origem Florestal se colhe que a data de emissão ocorreu em
23/02/2012, com validade até 02/06/2013,
prorroga
da
até 02/06/2014,
com v
olumetria
total de 38.826,7614, suficiente, portanto, para fazer
cobro
à negociação entre as partes
no projeto
, que foi de
28.717,8696 m3.
(id 216627311 - Pág. 65).

Pondera-se que é mesmo injustificável que, após anos do contrato firmado e depois de várias prestações pagas, os Embargantes agora contestem a não remoção completa da madeira, sendo que tal tarefa era de sua incumbência, sendo certo que, na ocasião, não buscaram as medidas legais apropriadas.

Em conclusão, o título que embasa a execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor dos embargantes/apelantes.

Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA: Desnecessária a prova testemunhal, pois o feito trata de constituição de título executivo, e para tanto, basta a comprovação do inadimplemento. As razões que levaram a parte recorrente a não efetuar o pagamento,
desimportam
ao feito. Agravo retido não provido. INÉPCIA DA INICIAL: A preliminar já foi afastada pelo juízo a quo, sem que da decisão tenha se insurgido a recorrente. Não cabe rediscussão de questão já preclusa.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: Inaplicável na espécie pois a parte não comprovou o cumprimento da sua parte na obrigação (pagamento das parcelas contratadas), sendo que a requerida cumpriu com a sua obrigação primária de entrega do imóvel
.
Eventuais existências
de vícios construtivos no imóvel não tem o condão de obstar/sustar os pagamentos
. Precedente desta Corte. Apelo não provido, no ponto. MORA: Caracterizada a mora, porquanto não verificada abusividade nos encargos moratórios contratados, e inaplicável ao caso concreto a alegada exceção de contrato não cumprido. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL: Contados a partir do vencimento de cada parcela, por tratar-se de obrigação positiva e líquida (art. 397 do CC). Precedentes do STJ e desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Desconstituída, em parte, a decisão, de ofício, no que se refere à elevação da verba honorária fixada na origem, em 35%, caso houvesse interposição de apelo, porquanto o entendimento não encontra respaldo legal no CPC/73, ao tempo da ação e sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO. EXPUNGIRAM, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70068179985, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 12-05-2016).

Sem evidências para comprovar o descumprimento por parte do Embargado, fica claro que o artigo 476 do Código Civil não é aplicável, rejeitando-se assim, a invocação do instituto da exceção do contrato não cumprido ao caso em exame.

Pelo mesmo fundamento, não há espaço
ou razão
para se determinar realização de perícia para apurar quantidade exata de produto retirado/entregue entre as partes
,
em razão da inutilidade de referida providência diante do teor da cláusula contratual,

muito menos para reconhecer excesso de execução a fim de decotar suposta
v
olumetria não extraída do projeto (3.116,004 m3)
.

S
ustentam ainda os Recorrentes ter havido excesso de execução

de R$143.840,22
, sob o argumento de que a diferença entre as parcelas devidas (R$ 3.080.308,84) com as parcelas pagas (2.348.850,48) restaria o valor de R$ 731.458,36 e não o valor apresentado pelo Recorrido de R$ 875.298,58.

Ocorre que não há se falar excesso de execução, porque para o cômputo do valor devido, os cálculos devem considerar o valor integral das parcelas, acrescido de juros e correção monetária a partir do vencimento, bem assim as quantias pagas pelos Embargantes também devem ser atualizadas para fins de abatimento, contudo, como esclarecido na sentença
“não pode se considerar como devido somente o valor da atualização, conforme querem fazer crer os Embargantes, levando-se em consideração, portanto, o valor integral do débito”.

Assim é que, especificadamente, foram
atualizadas
as 18 parcelas mensais de R$129.833,33, paga
s parcialmente e em atraso, para o total de R$3.096.235,13; após, atualizado os 28 pagamentos pelos apelantes, que somaram R$2.220.936,55
, isto importou então, no valor devido e executado de R$875.298,58, de modo que não há exces
so a ser decotado.

Por
derradeiro,
no que tange a avaliação do imóvel penhorado, sem razão os
apelantes, inclusive porque a discussão melhor se acomoda na própria demanda executiva, na qual se efetiva a penhora e avaliação.

Seja como for, é incontroverso que os apelantes foram citados na demanda
executiva
em 20-3-2015,
o bem imóvel objeto da matrícula 5.771, avaliado em R$1.000.000,00
, sendo certo que os executados ora embargantes foram intimados da penhora e avaliação e em 01-02-2018, determinada nova avaliação do imóvel, em razão do decurso do tempo,
de modo que a nova avaliação em 16-3-2018, atribuiu ao imóvel o valor de R$1.300.000,0
0, o qual fora homologado em 23-7-2019.

Ademais, não há qualquer comprovação pelos embargantes/apelantes
que demonstrem
, nem mesmo
indícios
,
de que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça não corresponda à realidade.

Para que seja admitida nova avaliação de bem penhorado, nos termos do disposto no art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte traga elementos concretos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação, inexistentes na hipótese vertente, não se prestando para tanto o mero decurso do tempo
, caso em que a c
orreção monetária é suficiente para atualizar o valor do imóvel penhorado.

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado. Inconformismo do executado. Mero decurso do tempo que não é suficiente para demonstrar a desatualização do valor do imóvel. Agravante que apresentou apenas um parecer de técnico. Documentos que não suportam a tese de que o valor do imóvel conforme a avaliação de perito do Juízo estaria defasada. Correção do valor do imóvel que é suficiente no caso concreto. Decisão mantida. Recurso desprovido.
”

(
TJSP; Agravo de Instrumento 2228065-84.2023.8.26.0000; Relator (a):
Virgilio
de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2023; Data de Registro: 01/12/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE IMÓVEL LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO HÁ DOIS ANOS PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO NÃO CABIMENTO NECESSIDADE, CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO APONTADO NO EDITAL DE LEILÃO AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2067153-50.2022.8.26.0000, Relator Des. Andrade Neto, j. 27.04.2022)

Assim, tem-se que a embargante/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024